Tribunal: TJDFT
Processo: 0000293-59.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROMESSA SÉRIA E VEROSSÍMIL DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONSTATAÇÃO.
1. O crime de ameaça se materializa, segundo o STJ, quando o acusado profere promessa de mal injusto e grave e essa é séria e verossímil, com potencialidade de infundir na vítima medo de sua efetiva concretização.
2. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.
3. Demonstradas a autoria e materialidade do crime de ameaça pelo depoimento da vítima corroborados pelos demais depoimentos judiciais, a manutenção da condenação é medida que se impõe. O estado colérico ou alcoolizado do ofensor ou a ausência de intenção de cumprir o mal prometido não tem o condão de afastar a configuração do delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.